Tribunal: TCU
Processo: 031.948/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11392/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.948/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celenita Maria dos Reis Silva (XXX.632.891-XX); Eralicio Nunes Batista (XXX.159.161-XX); Ernane Nunes Batista (XXX.260.851-XX); Grace Cardoso (XXX.609.441-XX); Ilco Firmino Neto (XXX.122.161-XX); Manoel Clarindo Barbosa (XXX.908.471-XX); Maria Aparecida de Paula Warmling (XXX.188.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.